Tribunal: TJES
Processo: 5007402-48.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007402-48.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JHONY TAVARES SANTOS DE SOUSA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
CABIMENTO.
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Em sede de revisão criminal não se admite o reexame puro e simples da matéria já discutida no processo de conhecimento e em grau de apelação.

2. O descumprimento dos requisitos previstos no art. 226 do CPP configura mera irregularidade, de forma que não enseja a nulidade do feito.

3. A lei não prevê limites para aplicação das atenuantes e agravantes, ficando sujeita a alteração da pena-base à prudente discrição do julgador, sendo consagradamente adotada pela jurisprudência como a mais adequada, contudo, a fração de 1/6 (um sexto).

4. Tendo o acusado percorrido grande parte do itinerário do crime, deve ser mantida a fração de redução mínima da pena, pelo reconhecimento da minorante da tentativa.

5.

Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007402-48.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JHONY TAVARES SANTOS DE SOUSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ERICA NEVES DE FREITAS - ES33316-A

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta em favor de
JHONY TAVARES SANTOS DE SOUSA
, visando a rescisão da condenação do requerente, nos autos de ação penal de nº 0016603-65.2013.8.08.0012, da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, substituída por acórdão unânime, de manutenção da sentença, pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, §3º, c/c art. 14, II, ambos do CP), ao cumprimento da pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador WILLIAN SILVA, restou assim ementado:

“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Materialidade e autoria estão demonstradas pelo laudo de exame de lesões corporais e pelos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. Impossibilidade de absolvição e desclassificação. 2. Há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. 3. Em atendimento à teoria monista, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, havendo prévia convergência de vontades, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Não verificação de participação de menor importância. 4. Inexistência de ilegalidade na fixação das penas-base. 5. A fração de diminuição relativa à tentativa deve estar ligada à proximidade de consumação do crime. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012130157840, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020).

Referido aresto, transitou em julgado em 24/11/2020.

Requer a Defesa (id. 5445158), em síntese, a absolvição do revisionando, ao fundamento de insuficiência probatória, aduzindo a nulidade do reconhecimento efetuado, porquanto realizado em dissonância das diretrizes constantes no artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa, e a aplicação máxima da fração de redução pela tentativa, ou seja, 2/3 (dois terços).

De acordo com a denúncia, em 30/11/2012, no bairro Valverde, em Cariacica/ES, o revisionando e o corréu DANILO DA SILVA SANTOS DELUNARDO, na companhia do adolescente I. F. A., subtraíram, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), do estabelecimento comercial “Valverde Material de Construção”.

Consta dos autos, que, para assegurar a subtração da referida quantia em dinheiro, o adolescente, efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo, em direção a vítima JOSÉ BREMENKAMP, atingindo o lado direito de sua face, abaixo dos olhos, sendo auxiliado pelo revisionando e o corréu Danilo. Socorrido pelos filhos e funcionários, o ofendido permaneceu internado por aproximadamente 05 (cinco) meses, e, após a sua recuperação, permaneceu com sequelas.

Quanto ao pleito absolutório, tenho que não merece prosperar, pois, verifico que, tanto o Juízo sentenciante, quanto os integrantes da Turma Julgadora da apelação, analisaram detidamente as provas coligidas aos autos, concluindo que, o conjunto probatório, era suficiente para comprovar a autoria imputada a JHONY, principalmente, porque, ele foi delatado, na fase inquisitiva, pelo corréu DANILO (réu confesso, fl. 116), relato que encontra amparo nos demais elementos de provas.

Além disso, a vítima JOSÉ BREMENKAMP, reconheceu o revisionando e o adolescente, quando ouvido perante a autoridade policial, apenas não reconhecendo o réu confesso (Danilo), claro, porque este permaneceu no veículo para dar fuga (fl. 107).

O ofendido, ao reconhecer os autores do crime, foi detalhista ao afirmar que, o requerente, foi quem solicitou o orçamento, e, o menor, quem anunciou o assalto, efetuando o disparo de arma de fogo.

Acerca do reconhecimento pessoal, verifiquei que está em total consonância com as demais provas produzidas no processo, de modo que não foi utilizado sozinho para condenar o requerente, ao contrário do que nos faz crer a Defesa.

É certo que, a vítima, em juízo (fl. 226), afirmou que, em decorrência do lapso temporal, entre a data do fato e o dia da audiência de instrução e julgamento, não mais tinha condições efetuar o reconhecimento dos autores do crime, mas ressalvou que, a época, em que o requerente lhe foi apresentado, não teve dúvida em reconhecê-lo.

E, ainda que assim não fosse, deve-se ter em mente que, a realização do reconhecimento do réu, em desacordo com as formalidades legais, constitui mera irregularidade, incapaz de macular o processo, ainda mais, repito, quando se verificar que a prova está em consonância com os demais elementos de convicção do feito, como ocorre nestes autos.

Por outro lado, a negativa de autoria do agente se mostrou isolada nos autos (fls. 112/113 e 282).

Nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, incumbia-lhe a comprovação da sua alegação, o que não ocorreu.

Enfim, a prática delitiva imputada ao peticionário, foi devidamente analisada na sentença condenatória e no acórdão que a manteve, estando em consonância com o conjunto probatório.

Como se sabe, não se admite seja utilizada a revisão criminal com o objetivo de mera reapreciação da prova. A pretensão da defesa, vai de encontro com o pacífico entendimento de que, em sede de revisão, não se admite o reexame puro e simples da prova, já discutida no processo de conhecimento e, no caso concreto, rediscutida em grau de apelação.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação criminal, pois não é via adequada para reabrir discussão de temas e alegações já examinadas
. (...)” (
STJ
; AgRg-HC 778.495; Proc. 2022/0331883-6; SP;
Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 28/09/2023
) – destaquei.

Passo, pois, a apreciar a dosimetria do acusado e ao enfrentamento das teses correlatas.

Na primeira fase, não há nenhum retoque a ser realizado. Valoradas as circunstâncias judiciais negativas, especialmente a “conduta social” (considerado o péssimo comportamento junto à comunidade em que vivem, como atestado nos autos), as “circunstâncias do crime” (vítima atingida por disparos de arma de fogo em seu ambiente de trabalho) e as graves “consequências” (internação do ofendido por cinco meses, com redução da audiência e visão), entendo como razoável e proporcional a pena-base de 22 anos de reclusão e 40 dias-multa.

Já na segunda fase, ausente qualquer agravante. Presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), a reprimenda foi reduzida em 01 (ano) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, perfazendo 21 (vinte e um) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Nesse ponto, é que reside o inconformismo da defesa, pretendendo uma maior diminuição da pena em face da agravante reconhecida.

Com efeito, a lei não prevê limites para aplicação das atenuantes e agravantes, ficando sujeita a alteração da pena-base ao prudente arbítrio do julgador. Contudo, sabe-se que, consagradamente, se utiliza a fração de 1/6 (um sexto), adotada pela jurisprudência como a mais adequada, razão pela qual a pretensão defensiva merece acolhida.

Logo, diminuo a sanção intermediária em 1/6 (um sexto), a passando para 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não foram reconhecidas causas de aumento, mas fora reconhecida a tentativa, no patamar de 1/3 (um terço). Nesse ponto, busca a defesa a aplicação da menor fração de redução, ou seja, 2/3 (dois terços), o que, tenho por inviável, considerando o caminho do crime percorrido pelo revisionando, que logrou êxito na subtração e muito se aproximou do seu intento homicida, uma vez que o ofendido foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça, que apenas não lhe causaram a morte, pelo imediato socorro de terceiros.

Assim, fica a pena definitiva em desfavor do réu em 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo.

Também mantenho o regime fechado, tendo em vista o
quantum
da pena.

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL
, apenas para diminuir a fração relativa à atenuante da menoridade relativa, redimensionando a reprimenda do peticionário para 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente a revisão criminal.